Tribunal: TJMT
Processo: 1060362-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060362-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MATIAS PINHEIRO OLIVEIRA - CPF: 336.465.703-34 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060362-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água E Esgoto

Recorrido(s):

Claudio Matias Pinheiro Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

CORTE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. COBRANÇA POR MATRÍCULA DIVERSA DA TITULARIDADE DO AUTOR. SUPOSTA COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, o autor aduz que em 30/09/2022 ao chegar em sua residência constatou que o fornecimento de água havia sido suspenso, mesmo com as faturas devidamente pagas. Em contrapartida a concessionária de água sustenta que o corte é em decorrência de faturas pendentes de pagamento dos meses de outubro e novembro de 2021, bem como restou demonstrado a violação do hidrômetro.

Analisando os autos, verifico que houve uma confusão com relação ao numero da matrícula discutida nos autos, uma vez que os débitos que a ré alega serem devidos são referentes à matrícula 480028-1 e a matrícula em que foi suspenso o serviço possui o número 300556-9, conforme faturas juntadas nos autos:

Portanto a Ordem de Serviço juntada pela ré não corresponde as faturas questionadas nestes autos, vez que se trata da matrícula 480028-1.

3. Cabe acrescentar que ainda que se tratasse da mesma matrícula, verifico que a suspensão do fornecimento dos serviços de água ocorrida em 30/09/2021, que se deu em razão do inadimplemento de faturas vencidas em outubro e novembro de 2021(débito pretérito), situação esta que por si só, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” (Precedentes do STJ).

4. “
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”
(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

5. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS – SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO – CORTE QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ATUAL – PRECEDENTES DO STJ – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; de modo que o corte do serviço de fornecimento de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Entendimento pacificado no STJ. Precedentes. Reexame necessário desprovido
.(TJ-MS - Remessa Necessária: 08001636020128120019 MS 0800163-60.2012.8.12.0019, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento:
07/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – INADIMPLEMENTO REFERENTE A DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
O corte de água, utilizado pela concessionária como forma de obrigar o usuário ao pagamento de tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois existem outros meios para alcançar a satisfação do débito
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 30092116520138260224 SP 3009211-65.2013.8.26.0224, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 23/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

6. Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Entretanto o requerente argui que não merece prosperar tal informação, haja vista que não é o responsável pelo pagamento das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2021, vez que solicitou somente no mês de 04/2022 a troca de titularidade da matrícula nº 300556-9, conforme id. 101886923, protocolo de atendimento nº 00381443.

Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, pois a suspensão do serviço decorre de um débito inexistente e de uma falha sistêmica por parte da reclamada, vez que o seu imóvel era o nº 300556-9 e não o imóvel 480028-1, que não fora o responsável pelos débitos nos meses de 10/2021 e 11/2021, consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo causal, nos termos do art. 373, I do CPC
. Ademais, durante a audiência de instrução o Sr. Rodrigo Franca Vieira ratificou todos os fatos narrados na exordial, aduzindo ter sido a pessoa responsável por auxiliar o reclamante na solicitação de troca de titularidade, vez que o reclamante é um homem simples e não sabia como proceder junto a reclamada. A jurisprudência tem entendido que o vício na prestação do serviço, caracterizado pelo corte indevido diante da inexistência de débitos, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, vejamos”.

7.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução ou exclusão da indenização por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS mantendo a liminar por seus próprios fundamentos, para: i) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024